Tribunal: TJES
Processo: 0003337-05.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003337-05.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO NEVES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 444 DO STJ. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa e indenização por danos morais coletivos. A defesa pleiteia a absolvição quanto aos dois delitos, a desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei de Drogas, o redimensionamento da pena-base, o direito de recorrer em liberdade e a concessão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do tráfico para porte para consumo pessoal; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta reparos quanto à valoração das circunstâncias judiciais; e (iv) verificar a possibilidade de recorrer em liberdade e a compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do tráfico resta comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo que confirma a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

4. A autoria delitiva se evidencia pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais possuem valor probatório idôneo quando corroborados pelas demais provas.

5. A apreensão de 19 buchas de maconha ocultadas na roupa íntima do réu, dinheiro fracionado em sua posse e quantia significativa entregue a terceira pessoa para guarda demonstram a destinação mercantil da droga, afastando a tese de uso pessoal.

6. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 exige análise das circunstâncias do art. 28, § 2º, as quais, no caso, indicam tráfico, diante da forma de acondicionamento, local conhecido como ponto de venda e ausência de instrumentos de consumo.

7. A corrupção ativa se consuma com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, sendo crime formal, independentemente da efetiva obtenção do resultado pretendido.

8. O réu confessou ter condicionado a entrega de arma de fogo à sua liberação, o que configura promessa de vantagem indevida para que policiais deixassem de praticar ato de ofício, violando a moralidade administrativa.

9. É indevida a valoração negativa da conduta social e da personalidade com fundamento exclusivo na existência de processos em curso ou registros criminais, pois tais circunstâncias não se confundem com os antecedentes e exigem elementos concretos relacionados ao modo de vida e ao comportamento do agente no meio social, nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula nº 444.

10. A valoração negativa das consequências do tráfico com fundamento em danos genéricos à coletividade configura bis in idem, pois tais efeitos são inerentes ao tipo penal.

11. Redimensionadas as penas-bases e mantidas as demais fases da dosimetria, fixa-se a pena definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão pelo tráfico e 2 anos de reclusão pela corrupção ativa, totalizando 6 anos e 2 meses de reclusão, em concurso material.

12. A fixação do regime inicial semiaberto é compatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que observadas as regras próprias do regime, conforme jurisprudência do STJ.

13. A negativa do direito de recorrer em liberdade se justifica pela persistência dos fundamentos da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, inexistindo fato novo que autorize a revogação da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de drogas fracionadas, dinheiro em espécie e circunstâncias indicativas de mercancia afastam a desclassificação do tráfico para porte para consumo pessoal.

2. A corrupção ativa consuma-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a agente público, sendo irrelevante a efetiva obtenção do proveito.

3. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para negativar a conduta social ou a personalidade do réu, nos termos da Súmula 444 do STJ.

4. A fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 69 e 333; CPP, arts. 312 e 387, § 1º; Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º; Súmula 444 do STJ; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJe 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 09.03.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0003657-19.2022.8.08.0021, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 18.03.2025; STJ, HC 225.040/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 2130955/MA, Rel. Min., Sexta Turma, DJe 23.09.2022; TJES, Apelação Criminal 0021963-23.2020.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJe 24.04.2023; STJ, AgRg-HC 957.932/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, DJe 05.03.2025; STJ, AgRg-RHC 194.084/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 26.06.2024; STJ, AgRg no HC 991.761/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 21.05.2025; STJ, AgRg no RHC 212.046/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19.05.2025; TJES, ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, DJe 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0003337-05.2023.8.08.0030

APELANTE:
MARCOS ANTÔNIO NEVES OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MARCOS ANTÔNIO NEVES OLIVEIRA
contra r. Sentença (ID 18262192) que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei n°11.343/2006 e art. 333 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado, além da condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais coletivos.

Em suas razões de ID 18262211, a defesa requer, em síntese,
(i)
a absolvição do crime de corrupção ativa por atipicidade da conduta,
(ii)
a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas,
(iii)
a desclassificação do delito de tráfico para o de porte para consumo pessoal (artigo 28 da Lei de Drogas),
(iv)
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
(v)
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e
(vi)
o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 18262213, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18414687, em que opinou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo, somente para neutralizar dos vetores consequências do crime, no que tange ao crime de tráfico de drogas, e conduta social, em relação a ambos os delitos, com o consequente redimensionamento das penas-bases.

Consta da denúncia (ID 18262057) que:

“[...] Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 22 de setembro de 2023, por volta das 21h38min, na Rua Guilherme Barone Neto, próximo ao campo do Santa Cruz, Santa Cruz, Linhares/ES, o denunciado MARCOS ANTÔNIO NEVES OLIVEIRA, vulgo “Marcola”, com vontade livre e consciente, tinha em depósito, guardava, armazenava e transportava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tendo a infração sido cometida na imediações de entidades esportivas e recinto de diversão e havendo emprego de arma de fogo. Ademais, ofereceu e prometeu vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar ato de ofício.

Narra os autos que uma equipe da Força Tática recebeu informações dando conta que o denunciado MARCOS ANTÔNIO NEVES OLIVEIRA, vulgo “Marcola” estaria realizando o tráfico de drogas e ostentando uma submetralhadora na Rua Guilherme Barone Neto, bairro Santa Cruz, ocasião em que se deslocaram até o local.

Ao chegarem no local, os policiais militares se depararam com MARCOS, vulgo “Marcola”, vindo a abordá-lo. Realizada busca pessoal foi encontrado por dentro de uma peça íntima (cueca) 01 (uma) sacola contendo 19 (dezenove) buchas de maconha e em seu bolso foi encontrada a quantia de R$152,00 (cento e cinquenta e dois reais em espécie).

Próximo ao denunciado encontrava-se a Sra. Geovana dos Santos Soares que, ao ser abordada, entregou aos militares a quantia de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) em espécie, informando que o dinheiro foi entregue por MARCOS, vulgo “Marcola” para que ela guardasse.

Ao ser questionado acerca da submetralhadora, o denunciado informou para os policiais militares que o artefato pertence a outra pessoa e ofereceu entregar a arma de fogo se fosse liberado. Em consulta aos sistemas, foi identificado que havia um mandado de prisão expedido em desfavor de MARCOS ANTÔNIO NEVES OLIVEIRA, vulgo “Marcola”.

Anote-se que, próximo ao local onde o denunciado MARCOS, vulgo “Marcola” foi abordado, foram realizadas buscas na tentativa de localizarem a submetralhadora, ocasião em que os policiais militares encontraram mais 01 (uma) sacola contendo 11 (onze) buchas de maconha e 71 (setenta e um) pinos de cocaína.

Registre-se que os policiais militares consignaram que o denunciado apresentava perfurações pelo corpo provenientes de disparos de arma de fogo, eis que sofreu uma tentativa de homicídio no dia 20/09/2023 – Boletim Unificado Nº 52371128.

O denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares para que fossem realizados os procedimentos de praxe.

Autoria e materialidade extraídas do Auto de Prisão em Flagrante Delito e do Inquérito Policial (ID 31381375 e ID 32333325): Boletim Unificado Nº 52390768; Auto de Apreensão Nº 2090.3.21830/2023; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas; Relatório Final; Formulário de Cadeia de Custódia; imagens; bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia MARCOS ANTÔNIO NEVES OLIVEIRA, vulgo “Marcola” nas sanções penais prevista no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e IV, ambos da Lei Nº 11.343/06, c/c artigo 333, caput, c/c artigo 69, ambos do Código Penal [...]”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente, na forma acima exposta.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, que passo à análise.

I. Da pretensão absolutória e desclassificatória

A defesa sustenta a fragilidade probatória, requerendo a absolvição do apelante em relação ao crime tipificado no art. 333, do Código Penal, e no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, além da desclassificação da conduta deste último para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

Contudo, ao contrário do que fora arguido, o acervo probatório coligido aos autos revela-se seguro, fornecendo os elementos necessários para a manutenção do édito condenatório.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Boletim Unificado de ID 31381375, pág. 09/13;
(ii)
do Auto de Apreensão de ID 31381375, pág. 21;
(iii)
e, por fim,
(iv)
do Laudo Toxicológico Definitivo de ID 63117114, que confirmou a natureza ilícita das substâncias.

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido respaldo nos depoimentos testemunhais dos policiais militares responsáveis pela diligência, bem como nas circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão. Vejamos (ID 18262074):

PM/ES – Renê Pereira – transcrição em juízo:

“[...] A gente teve essa informação.
Chegou lá tava ele, tinha outras pessoas perto, aí na hora que ele viu a presença ele até tentou meio que disfarçar, né, mas foi abordado, porque a gente já tinha já a informação que ele tava lá traficando e ostentando arma, aí foram encontradas as drogas com ele, dezenove buchas, e o dinheiro.
E uma menina que estava próxima lá, foi encontrado um dinheiro com ela, que a quantia é até alta, foi perguntado, aí ela falou que o dinheiro não era dela, que seria dele também. Sobre a arma que ele estaria, ele não falou onde estava.
Ele até falou que, se soltasse ele, ele falaria, mas, no momento ali, ele não entregou.
Foi feita mais busca lá, e encontrada mais uma droga, que eu não posso dizer que é dele, mas foi encontrado mais lá, porque é ponto de tráfico lá. [...]”. - destaquei

PM/ES – Gabriel Francisco Campos Ramos – transcrição em juízo:

“[...] Neste dia da ocorrência a gente tinha recebido informações de que ele estava portando consigo, né, uma submetralhadora, em vias públicas [...] Foi feita a abordagem.
Com ele, salvo engano, a gente localizou certa quantia de droga, estava em suas vestes, e dinheiro. Não encontramos a submetralhadora, mas ele estava no local com a droga.
E junto com ele tinha uma outra moça também, que foi questionada ela ali também, ela estava com certa quantia de dinheiro, não me recordo exatamente a quantidade, e ela informou pra gente que ele tinha repassado esse dinheiro pra ela guardar e nos entregou esse valor. Não foi localizada a submetralhadora que havia constado na denúncia e, na busca ali pelo local a gente achou, também, uma certa quantia de droga. [...]
Da arma, salvo engano, ele tentou, ele falou que aparentemente sabia onde estava, e tentou negociar a arma de fogo para ser liberado, tipo, é se me liberarem eu posso estar entregando essa arma de fogo.
[...]” - destaquei

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024) – destaquei

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

I.I. Do crime de tráfico de drogas

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal, o que se constata no presente caso,
in verbis:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar,

trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). - destaquei

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo do mencionado dispositivo, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Dessa forma, embora a defesa alegue insuficiência de provas sob o argumento de que as drogas foram encontradas no chão em via pública, a caracterização do tráfico fundamenta-se nas substâncias apreendidas na posse direta do apelante. No caso em tela, o réu foi flagrado ocultando 19 (dezenove) buchas de maconha no interior de sua roupa íntima, individualmente acondicionadas, além de portar dinheiro fracionado.

Somado a isso, restou comprovado que uma terceira pessoa, Geovana, guardava a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) que pertencia ao recorrente. Tais fatos, analisados em conjunto, evidenciam de forma segura a destinação mercantil das drogas.

Ressalta-se que a abordagem policial não ocorreu por mero acaso, mas foi motivada por informações prévias indicando que o apelante realizaria a mercancia ilícita especificamente naquele local, o qual já é conhecido pelas guarnições policiais como ponto de intenso tráfico de drogas.

Ademais, não foi apreendido em poder do acusado qualquer apetrecho comumente utilizado para o consumo de entorpecentes, como cachimbo, papel para cigarro, isqueiro ou debulhador, o que enfraquece consideravelmente a tese de que as 19 (dezenove) buchas de maconha se destinavam ao uso pessoal.

Vale destacar, por fim, que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Nesse cenário, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do imputado ao recorrente. Assim, não há razões para acolher o pedido de desclassificação, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

I.II. Do crime de corrupção ativa

No que concerne o crime de corrupção ativa, a defesa sustenta a absolvição fundamentada na atipicidade da conduta, sob o argumento de que a suposta promessa de entrega de uma arma de fogo consistiria em mero ato de autodefesa, carecendo de dolo específico, além de configurar promessa materialmente impossível.

Conforme exposto anteriormente, o policial militar Renê Pereira foi categórico ao afirmar que o réu condicionou a entrega da arma à sua soltura. No mesmo sentido, o outro policial militar que participou da apreensão, Gabriel Francisco Campos Ramos, declarou que o apelante tentou negociar a arma de fogo para ser liberado.

Ainda, o próprio acusado, em seu interrogatório judicial, confessou de forma espontânea que ofereceu a arma de fogo aos policiais militares em troca de sua soltura, afirmando que “
se ele me soltasse eu mostraria onde estava a arma de fogo a eles”
e que “
se ele tivesse me soltado eu tinha dado a ele”
(ID 18262074).

A corrupção ativa configura crime formal, de consumação antecipada, aperfeiçoando-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

O bem jurídico tutelado é a moralidade administrativa, a qual resta violada no exato momento em que o réu intenta corromper a atuação dos agentes estatais, buscando a obtenção de conduta omissiva. Nesse contexto, revela-se juridicamente irrelevante a alegação de não localização do armamento, porquanto tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS . CORRUPÇÃO ATIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Uma vez demonstrado que o acusado ofereceu vantagem indevida a funcionário público com o fim de retardar ou impedir a prática de ato, mostra-se justificada sua condenação pelo crime de corrupção ativa . Inteligência do artigo 333, do CP.
2. Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão em flagrante e que se encontram em harmonia com as demais provas dos autos são válidos e revestidos de eficácia probatória. Precedentes do STJ . 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0021963-23.2020 .8.08.0048, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, Data de publicação em 24/04/2023) - destaquei

Sendo assim, diante da robusta prova oral produzida, a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 333 do Código Penal é medida que se impõe, razão pela qual a condenação deve ser preservada também neste ponto.

II. Da Dosimetria de Pena

Subsidiariamente, a defesa requer o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

II.I. Crime de tráfico de drogas

Extrai-se da r. sentença (ID 18262192) o seguinte cálculo dosimétrico em relação ao crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas:

“[...]
Culpabilidade

normal à espécie, pois o grau de reprovabilidade da conduta, neste caso, encontra-se inserido no próprio tipo penal;

Antecedentes

criminais
, imaculados;
Conduta social
e

Personalidade,

conforme certidões de ID n° 72499560, o Acusado responde a outros processos, estando preso provisoriamente em alguns deles, o que demonstra mácula em sua conduta social;
Motivos s
ão inerentes ao tipo;
Circunstâncias
normais à espécie;
Consequências
não inerentes ao tipo, que seria o vício dos usuários, e a desestruturação da família, base da sociedade e, ainda, que do tráfico se originam diversos outros crimes, inclusive graves, como o roubo;
Comportamento da Vítima
não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a sociedade; A
natureza
da droga é normal à espécie delitiva e a
quantidade
de drogas não foge à normalidade do tipo, já que, no presente caso, restou comprovado somente que a droga encontrada com o Acusado, ou seja, 19 buchas de maconha, lhe pertencia.

Diante disso, FIXO A PENA-BASE em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, por entender de boa monta para a reprovação e a prevenção do crime.

Ausentes
circunstâncias atenuantes
e
agravantes

Inexistem causas de
aumento de pena
.

Presente a causa de
diminuição
de pena do tráfico privilegiado, pelo que, reduzo a pena em 1/6.

Via de consequência, torno-a
DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO
.

Considerando que a
pena de multa
deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada,
condeno o Réu ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.
[...].”

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais da
conduta social, personalidade
e
consequências do crime.

Nos termos do art. 59 do Código Penal,
“
A

conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
.
1
Trata-se, portanto, de aspecto que demanda avaliação objetiva da inserção do agente no convívio social, não se confundindo com antecedentes criminais ou com processos em curso.

No que se refere à vetorial da
personalidade
, igualmente se exige a indicação de elementos concretos que justifiquem sua valoração negativa. Nesse sentido, é firme a jurisprudência no sentido de que
“a desnecessidade de dados técnicos ou exames feitos por especialistas não exime o julgador de aferir, a partir de elementos concretos dos autos – relacionados à índole do réu, seu histórico social e familiar, sua vida social, etc. –, uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um grau maior ou menor de periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC n. 629.109/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Nesse contexto, é certo que, para a análise negativa da
conduta social
e da
personalidade
– como procedido no caso em exame em relação aos dois delitos imputados –, não se admite a utilização de ações penais já transitadas em julgado, e muito menos daquelas ainda em curso, sob pena de se desvirtuar a finalidade da individualização da pena. Senão vejamos:

(...)

4.
Eventuais condenações criminais do réu, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
.
Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte.
(...)
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
-
(EARESP n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-REsp nº 1.898.253/MT 2020/0254857-2; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; J. 04.05.2021)
- destaquei

Assim, é indene de dúvidas que tais formulações são inábeis para fundamentar as exasperações das reprimendas, carecendo de reforma a r. sentença neste ponto.

Ainda que assim não o fosse, sabe-se que eventual menção a registros criminais pretéritos ou processos em andamento não autoriza a negativação de circunstâncias judiciais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 444, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Esse, inclusive, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE . CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 444/STJ. 1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo, em ordem a que se evolua para o mérito.
2. A existência de ações penais em curso não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base pela conduta social.
3 . Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de reduzir a condenação para 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, no regime semiaberto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2130955 MA 2022/0154436-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022) - destaquei

Por fim, juízo de origem valorou de forma negativa as
consequências
do crime na primeira fase dosimétrica, sob o fundamento de que extrapola o tipo penal, por causar
“vício aos usuários, e a desestruturação da família, base da sociedade e, ainda, que do tráfico se originam diversos outros crimes, inclusive graves, como o roubo”.

Acerca da temática, tem-se que
“
A valoração desfavorável das consequências do crime, baseada em danos genéricos à sociedade, não encontra respaldo, pois os efeitos lesivos já são inerentes ao bem jurídico tutelado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006”

(TJES, Apelação Criminal nº 0003657-19.2022.8.08.0021, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 18/03/2025).

No mesmo sentido, “’
a ofensa à coletividade’ constitui elemento vago, genérico e inerente ao próprio tipo penal ofendido, não se mostrando argumento idôneo para fins de evidenciar maior risco de dano decorrente da conduta delituosa praticada, a ensejar a consideração desfavorável das consequências do delito.
” (STJ; HC 225.040; Proc. 2011/0272118-2; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21.06.2016).

Sendo assim, é imperioso o afastamento da valoração negativa da circunstância do crime.

Feitas tais considerações, passo ao redimensionamento do cálculo da pena do apelante.

Assim, na primeira fase,
redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante consignou a inexistência de causas de aumento de pena, reconhecendo, contudo, a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à qual aplicou a fração de redução correspondente a
1
/
6
(
um sexto
)
da pena.

Sendo assim, torno definitiva a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

II.II. Crime de
corrupção ativa

Extrai-se da r. sentença (ID 18262192) o seguinte cálculo dosimétrico em relação ao crime tipificado no art. 333 do Código Penal:

“[...]
Culpabilidade
normal à espécie;
Antecedentes

criminais
, imaculados;
Conduta social
e

Personalidade
, conforme certidões de ID n°72499560, o Acusado responde a outros processos, estando preso provisoriamente em alguns deles, o que demonstra mácula em sua conduta social;
Motivos
são inerentes ao tipo;
Circunstâncias
normais à espécie;
Consequências
inerentes ao tipo;
Comportamento da Vítima
não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a sociedade;

Diante disso, FIXO A PENA-BASE em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, por entender de boa monta para a reprovação e a prevenção do crime.

Presente a
circunstância atenuante
da confissão, pelo que, reduzo a pena em 06 (SEIS) meses de reclusão.

Ausentes
circunstância
s
agravantes
.

Inexistem causas de
aumento
e/ou
diminuição da pena
.

Via de consequência, torno-a

DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Considerando que a
pena de multa
deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada,
condeno o Réu ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

[...].”

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 03 (três) anos acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais da
conduta social e personalidade.

Na hipótese vertente, restou negativada a circunstância judicial da
conduta social e personalidade
, ao argumento de que
“
o acusado responde a outros processos, estando preso provisoriamente em alguns deles, o que demonstra mácula em sua conduta social”
.

Como já assentado na análise dosimétrica anterior, não é legítima a negativação dos vetores da
conduta social
e da
personalidade
em razão do histórico de antecedentes do agente. Ademais, a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não autoriza o recrudescimento da pena-base, a teor do que dispõe a Súmula nº 444 do STJ. Logo, deve ser afastado o aumento aplicado à pena-base sob tal justificativa.

Sendo assim,
mantenho os mesmos fundamentos utilizados para afastar tais circunstâncias judiciais na dosimetria do crime de tráfico de drogas.

Assim, na primeira fase,
redimensiono a pena-base para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, apesar de se reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, em respeito à Súmula nº 231/STJ deixo de promover diminuição na pena.

Não incidem causas de diminuição e aumento de pena, por isso, torno definitiva a pena de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

II.III. Do concurso material de crimes

Considerando que o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 333, Código Penal, atentando-me ao exposto no art. 69,
fixo a
pena definitiva em
6 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa.

Em virtude da pena fixada, altero o regime inicial para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. Com isso,
entendo ser necessária a
compatibilização
da prisão preventiva, tendo em vista que o regime inicial de cumprimento da pena inicialmente fixado na sentença foi o fechado.

Nesse sentido, colaciono julgados exemplificativos da jurisprudência consolidada:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. REGIME SEMIABERTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A decisão monocrática está amparada pelo art. 34, inciso XVIII, alínea b, do Regimento Interno do STJ, que autoriza o relator a decidir monocraticamente em casos de jurisprudência consolidada. 7. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, surpreendido, em comparsaria, trazendo consigo 35 porções de crack, devidamente fracionados e embalados, além de balança de precisão e R$ 222,50, possui apontamentos criminais (cinco inquéritos policiais, além de um processo criminal e medidas protetivas). 8.
A jurisprudência do STJ admite a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, desde que observadas as regras próprias do regime intermediário.
lV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 957.932; Proc. 2024/0417291-8; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/03/2025) - destaquei

________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. (...) 4. "O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade" (AGRG no HC n. 875.534/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.) 5.
Não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, o que deve ocorrer com a expedição de guia de execução provisória da pena, como de praxe, pelo Juízo da Execução
. 6. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-RHC 194.084; Proc. 2024/0060687-0; MA; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 26/06/2024) - destaquei

II.IV. Do direito de recorrer em liberdade

No tocante ao pleito defensivo de concessão do direito de recorrer em liberdade, não vislumbro motivos para reformar a decisão de primeiro grau.

A manutenção da custódia cautelar encontra respaldo no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, segundo o qual o juízo condenatório pode decretar, ou manter, a prisão preventiva mesmo após a sentença, desde que persistam os fundamentos que a justificaram.

No presente caso, foi fundamentada a manutenção da prisão, destacando a gravidade concreta da conduta e a evidente inserção do réu em atividade criminosa. Além da dinâmica organizada do delito, ressalta-se que, no momento da abordagem policial que culminou em sua prisão em flagrante, o apelante já ostentava mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

Consoante a isso, é sabido que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não havendo fato novo que justifique a concessão do direito de apelar em liberdade. A prisão, nesse contexto, não configura antecipação de pena, mas sim medida cautelar devidamente justificada, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, segue o entendimento dos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO URANO. TRÁFICO DE DROGAS. 221 KG DE MACONHA ORIUNDOS DO PARAGUAI. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. A prisão encontra-se fundamentada na gravidade em concreto do delito -réu que exerce papel de liderança em associação criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, e que foi surpreendido com a apreensão de 221 kg de maconha, vindos do Paraguai, além de ocultar o dinheiro recebido com o tráfico por meio de lavagem de dinheiro - e na reiteração delitiva - visto que condenado anteriormente por tráfico e associação para o tráfico, estando, inclusive, em cumprimento da pena em regime aberto, quando do cometimento do delito ora processado. (...) 2.
Por outro lado, há, no Superior Tribunal de Justiça, precedentes segundo os quais, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, mediante decisão devidamente motivada, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
(...) 4. Agravo regimental improvido.

( STJ AgRg no HC n. 991.761/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.) - destaquei

________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante para garantia da ordem pública, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da agravante, na medida em que é integrante de associação criminosa voltada para a prática do delito de tráfico de drogas, envolvendo inúmeros membros, sendo a responsável pela comercialização dos entorpecentes. 3. Destaca-se, ainda, a necessidade da prisão preventiva como forma de interromper ou reduzir a atividade da organização criminosa, enfraquecendo a atuação do grupo. 4.
Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...) 9. Agravo regimental desprovido.

(STJ AgRg no RHC n. 212.046/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) - destaquei

Assim, mantenho a negativa do direito de recorrer em liberdade, diante da persistência dos requisitos legais e da adequação da medida cautelar às peculiaridades do caso concreto.

Por fim, quanto ao pedido de isenção pelas custas processuais,
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para
redimensionar
a pena do réu para

0
6 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa
,
fixando o regime inicial no
semiaberto
.

Sendo este o voto vencedor, e transitado em julgado,
recolha-se a guia de execução provisória
, para sua devida adequação.

É como voto.

1

Cf. SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o e. Relator para
dar parcial provimento ao Recurso
.

É como voto.